Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712598-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE ANTONIA BERNADETE DA COSTA PAULINO RECORRIDO: ESIO MENDES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONEXA COM A AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. CORREÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. 1. Repele-se a prescrição levantada pela defesa, pois, embora se trate de cártulas de 2012 e 2013, verifica-se que a ação fora inicialmente ajuizada em 24/04/2014, interrompendo-se, desde então, o curso prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Ante o falecimento da então requerida no curso da ação e pelo fato de o autor não haver promovido a habilitação dos sucessores, sobreveio a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, com o ajuizamento da nova ação em 19/04/2021, dentro, portanto, do quinquídio legal, considerando a interrupção da prescrição ainda em 2014. Precedente. 2. Em ação monitória fundada em cheques prescritos, mostra-se viável a discussão da causa debendi, cabendo ao devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Com a prescrição do cheque, perdidos seus atributos cambiários, cabível é a discussão do próprio fato gerador da obrigação, assim como a oposição de exceções pessoais à portadores precedentes. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 3. Comprovado o descumprimento contratual, ainda que parcial, da relação negocial que deu origem às cártulas e a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, conforme solução no processo no 0012884-04.2014.8.07.0001, não subsiste o direito creditório na forma em que postulado. Logo, mostra-se cabível o abatimento proporcional do pedido pretendido na ação monitória. 4. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 5. Prejudicial rejeitada. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a interrupção da prescrição somente socorre aos litigantes que agem com diligência e não obtém a satisfação do seu direito na ação anterior por fato alheio a sua vontade. Afirma que a prescrição continua a fluir, sem qualquer interrupção, quando a ação anterior foi extinta por inércia da parte autora; b) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 17 da Lei 7.357/85, ao admitir a transmissão do cheque por um negócio informal e familiar de questionável moralidade, sem a correspondente formalização. Defende que sem o endosso o autor não é parte legítima para cobrar os cheques. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à prescrição, embora se trate de cártulas de 2012 e 2013, verifica-se que a ação fora inicialmente ajuizada em 24/04/2014 (ID 50304978 - Pág. 8), interrompendo-se, desde então, o curso prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Ante o falecimento da então requerida no curso da ação e pelo fato de o autor não haver promovido a habilitação dos sucessores, sobreveio a r. sentença de extinção sem resolução do mérito de ID 50304978 - Pág. 780, em 28/01/2019, com o ajuizamento da nova ação em 19/04/2021, dentro, portanto, do quinquídio legal, considerando a interrupção da prescrição ainda em 2014 (Acórdão 1724546, 07083198820178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, rejeito a prejudicial de prescrição (ID 52979730). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 17 da Lei 7.357/85, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ Afastou-se, portanto, a eventual ilegitimidade ativa do autor da ação monitória e, por arrastamento, de eventual argumento tendente a provocar o seu acolhimento, tal como a tese do endosso ora levantada “(ID 55721320), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023